Tribunal: TJMT
Processo: 1011778-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1011778-69.2020.8.11.0000
RECORRENTE (s): JOANA MARIA DE OLIVEIRA LEITE
RECORRIDO (s): BRADESCO SEGUROS S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOANA MARIA DE OLIVEIRA LEITE com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros antes da entrada em vigor do aludido diploma e nem aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
(TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI no: 1011778-69.2020.8.11.0000, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 19.08.2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 60396980, cuja ementa se transcreve abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO REFERIDO DIPLOMA E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide (ED no AI no 1011778-69.2020.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel Des. Dirceu dos Santos, julgado em 30.09.2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por BRADESCO SEGUROS S/A que reformou a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no sentido de indeferir a inversão do ônus da prova postulado pelo Recorrido, ao argumento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros antes da entrada em vigor do aludido diploma e nem aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
O recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do CPC, artigo 6o da LINDB, 2o 3o, 6o, do CDC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, por tratar-se de contrato de trato sucessivo, invertendo-se o ônus da prova.
Recurso tempestivo (ID 59738493) e dispensado o preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 67249469).
Contrarrazões no ID 70921475.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
Partindo do pressuposto de ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou: (a) a natureza sucessiva do contrato em questão uma vez que estava vigente antes e após a entrada em vigor do CDC; (b) ausência de análise da natureza da colisão entre as regras - o direito à inversão do ônus da prova assegurado aos consumidores não colide com qualquer regra do FCVS.
No entanto, em análise do acórdão recorrido, constata-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos pontos versados, como se observa da transcrição abaixo (ID 54754955):
“(...) Pois bem, deriva da dinâmica instaurada pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. Todavia, no presente caso, restou incontroverso, uma vez que os próprios agravados afirmam na contraminuta, que os contratos objeto da ação foram firmados entre agosto/1977 e julho/1995, ou seja, anteriores ao Código de Defesa do Consumidor (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), o que afasta, assim, a incidência do referido diploma.
(...). Há também nos autos evidências de que os contratos em discussão estão vinculados ao FCVS, tanto que os agravados se limitaram a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo. Portanto, merece amparo a pretensão recursal, de modo a incidir o entendimento consolidado pelo c. STJ, no sentido que aos contratos de financiamento imobiliários anteriores à entrada em vigor do CDC e/ou que estiverem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, tendo em vista a inaplicabilidade do CDC para tais hipóteses.
Diante desse cenário, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelos Recorrentes, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, ficando demonstrado a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.
3-Violação ao artigo 6o da LINDB
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 6o da LINDB, argumentando que o contrato em questão é de trato sucessivo, que se prorrogam no tempo, muito após a data de entrada em vigor da legislação consumerista.
No entanto, a questão envolvendo ofensa ao artigo 6o da LINDB, não pode ser objeto de Recurso Especial, uma vez que é pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na LINDB – direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada – apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em sede de Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LINDB. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182 DO STJ. 3. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO TETO REGULAMENTAR. NECESSIDADE DE APORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS OU TESES. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. FÓRMULA PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA SOBRE DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014).
2. (...).
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1250115/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)”. (g.n.).
4- Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ estatui que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No processo em análise, os Recorrentes alegam que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, invertendo-se o ônus da prova.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 54754955):
“(...) Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros antes da entrada em vigor do aludido diploma e nem aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
(...). Pois bem, deriva da dinâmica instaurada pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. Todavia, no presente caso, restou incontroverso, uma vez que os próprios agravados afirmam na contraminuta, que os contratos objeto da ação foram firmados entre agosto/1977 e julho/1995, ou seja, anteriores ao Código de Defesa do Consumidor (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), o que afasta, assim, a incidência do referido diploma.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 2o, 3o, e 6o do CDC, para as alíneas “a” e “c” do artigo 105, III, da CF, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.